Tribunal: STF
Processo: HC 197810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS E REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - O v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento da minorante, tendo em vista o histórico de envolvimento com a traficância, a reincidência ostentada pelo paciente e a dedicação a atividades criminosas, em razão da quantidade de drogas apreendidas. 
    III - Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
    IV - Quanto a confissão, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com efeito, as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta pelo delito de tráfico de drogas. V - Além disso, segundo decidido pela c. Suprema Corte, em se tratando do delito de tráfico de drogas, ‘Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância’. (HC n. 94.295/SP, Primeira Turma, Re1ª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2008, grifei). 
    VI - Ademais, confira-se o verbete n. 630 da Súmula desta Corte: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. 
    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Boituva/SP desclassificou o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, condenando o paciente à pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 5 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 624.111, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Em seguida, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e [a decisão] do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao não reconhecerem e não aplicarem a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea, contrariaram sobremaneira o artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ e o artigo 67 do Código Penal”. Ressalta que “a Lei Penal não impõe ao recorrente o ônus de confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida na sentença/acórdão”.
    5. Prossegue a impetração para alegar que os requisitos para a obtenção da benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas estão “devidamente delineados”. Afirma que “não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o paciente se dedicasse às atividades criminosas do tráfico de drogas no local, ainda mais porque estava de mudança e com a família toda no veículo, não tendo nenhum ato de traficância sido citado pelos policiais que abordaram o veículo”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reduzir e adequar o regime de pena imposta ao paciente ”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, o Tribunal de origem afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, “tendo em vista o histórico de envolvimento com a traficância, a reincidência ostentada pelo paciente e a dedicação a atividades criminosas”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é possível em habeas corpus.
    11. Quanto ao mais, o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux) .
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator